Tribunal: TJMT
Processo: 1027510-40.2023.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027510-40.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR FERREIRA BARRETOS - CPF: 061.405.491-59 (APELANTE), JOSE ROBERTO GOES - CPF: 626.982.811-20 (ADVOGADO), AGNALDO SERGIO VIVAN FILHO - CPF: 083.748.019-13 (VÍTIMA), MATHEUS HENRIQUE SIEBRE DA SILVA - CPF: 061.434.281-31 (VÍTIMA), LUANA MALHEIROS AZZI VIVAN - CPF: 097.573.439-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA NA TERCEIRA FASE DO DELITO PATRIMONIAL. ERROS MATERIAIS NA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n.º 8.069/90).

II. Questão em discussão

2.

Há sete questões em discussão:
(i)
definir se é possível afastar a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo;
(ii)
estabelecer se a restrição da liberdade das vítimas justifica a incidência da majorante do art. 157, §2º, V, do CP;

(iii) determinar se é devida a exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º, VI, do CP, relativa à subtração de explosivos;
(iv)
verificar a adequação da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena;
(v)
examinar se há elementos para a absolvição quanto ao crime de corrupção de menor;
(vi)
apurar se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena por força da detração penal;
(vii)
analisar a necessidade de retificação de erros materiais constantes na sentença condenatória, especialmente quanto à capitulação legal do crime de corrupção de menores.

III. Razões de decidir

3.

A utilização de arma de fogo constitui causa de aumento objetiva que se comunica entre os agentes, sendo irrelevante a autoria direta da empunhadura. A embriaguez voluntária e parcial não exclui a imputabilidade, conforme art. 28, §1º, do CP.

4.

A restrição da liberdade das vítimas perdurou por aproximadamente 1h30min, com vigilância armada e ameaças, sendo elemento facilitador da ação delituosa, o que justifica a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º, V, do CP.

5.

A majorante do art. 157, §2º, VI, do CP, referente à subtração de substância explosiva, não foi mencionada na denúncia nem no dispositivo da sentença, revelando-se mero erro material, sem prejuízo à defesa, devendo ser excluída.

6.

A fração máxima de 1/2 aplicada na terceira fase da dosimetria não encontra justificativa concreta. Diante das peculiaridades do caso, readéqua-se o coeficiente para 3/8, conforme orientação da Súmula 443 do STJ.

7.

A condenação por corrupção de menor é mantida, pois restou comprovado o conhecimento do recorrente acerca da menoridade do coautor. O crime é de natureza formal, sendo irrelevante o envolvimento prévio do adolescente com ilícitos.

8.

A retificação da capitulação legal para “art. 244-B do ECA” é necessária, substituindo a incorreta referência ao art. 244-A, sem prejuízo ao réu.

9.

A detração penal, embora possível em tese, não enseja alteração do regime inicial fechado, diante do quantum da pena e da culpabilidade acentuada. Caberá ao juízo da execução aplicar a detração na forma do art. 66, III, “c”, da LEP.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: “
1.
A majorante do uso de arma de fogo incide sobre todos os agentes do roubo, independentemente de quem a empunhe, por se tratar de circunstância objetiva.
2.
A privação da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante autoriza o reconhecimento da majorante do art. 157, §2º, V, do CP.
3.
A inclusão indevida da causa de aumento do art. 157, §2º, VI, do CP, sem previsão na denúncia ou no dispositivo da sentença, configura erro material a ser excluído.
4.
A exasperação da pena na terceira fase exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a simples existência de duas majorantes; nesse caso, justifica-se a aplicação de fração intermediária de 3/8.
5.
O crime de corrupção de menor é de natureza formal e prescinde de prova da efetiva corrupção, bastando a prática de infração penal em companhia de inimputável.
6.
A detração penal não obriga a alteração do regime inicial de pena quando o quantum e as circunstâncias do caso recomendam regime mais gravoso.
7.
É cabível a correção de erro material na sentença quando houver equívoco na indicação do tipo penal aplicado, desde que não implique alteração substancial na condenação”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, §1º; 59; 157, §2º, incisos II, V e VI, e §2º-A, I; 69; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, “c”; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 443; STJ, Súmula 500; STJ, REsp 1.127.954/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.12.2011; STJ, AREsp 2.361.171/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; STJ, HC 418.146/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.11.2017; TJMT, APR 0000134-38.2015.811.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 28.02.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOÃO VITOR FERREIRA BARRETOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR FERREIRA BARRETOS
contra a r. sentença de ID 261911395, proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1027510-40.2023.8.11.0015, na qual foi
condenado
à pena de
11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, cada qual à razão mínima legal, pela prática dos crimes previstos no
a
rtigo 157, §2.º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
(roubo triplamente majorado)
e

artigo 244-B da Lei n. 8.069/90
(corrupção de menor).

Nas razões recursais de ID 261911405, o recorrente almeja:
a)
o afastamento da causa de aumento do roubo relativa ao uso de arma de fogo, sob o argumento de que não foi o responsável por empunhá-la, além de se encontrar sem plena consciência de seus atos, em razão de estado de embriaguez decorrente da combinação de medicamentos com substâncias psicotrópicas;
b)
a exclusão da majorante do crime de roubo referente à restrição da liberdade da vítima, uma vez que a privação perdurou apenas pelo tempo estritamente necessário à consumação do delito;
c)
o expurgo da causa de aumento do delito de roubo vinculada à subtração de substâncias explosivas e acessórios, por ausência de pertinência com os elementos fáticos do caso concreto;
d)
a aplicação da fração mínima prevista no §2.º do art. 157 do Código Penal, à luz da Súmula 443 do STJ;
e)
a absolvição quanto ao crime de corrupção de menor, por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, tendo em vista a ausência de consciência, por parte do acusado, acerca da condição de inimputabilidade do comparsa, o qual, ademais, já se encontrava inserido no meio criminoso;
f)
a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, com fundamento no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 261911407, o Ministério Público

rechaça as pretensões suscitadas e requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 269396770, opina pelo
desprovimento

do recurso, contudo, sugere a
retificação dos erros materiais
vistos na r. sentença, quais sejam, a menção ao inciso VI do §2º do artigo157 do Código Penal e a capitulação do crime de corrupção de menor, a fim de que se leia “art. 244-
B
do ECA” onde se lê “art. 244-
A
do ECA”.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que, na data de
03 de novembro de 2023
, por volta das 00h20min, na residência particular localizada à Rua Pisa, n.º 1.612, bairro Residencial Florença, na Comarca de Sinop/MT, o recorrente
JOÃO VITOR FERREIRA BARRETOS
, em unidade de desígnio com o adolescente

Matheus Henrique Siebre da Silva
, com emprego de violência e grave ameaça, mediante o uso de
arma de fogo e com a restrição da liberdade das vítimas
,
subtraiu
coisas alheias móveis, consistentes em R$ 489,62 [quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos] em moeda corrente, 16 [dezesseis] unidades de bebidas diversas, 1 [uma] bolsa Schutz feminina de cor marrom, 6 [seis] correntes douradas; 6 [seis] correntes prateadas; 6 [seis] pulseiras douradas, 1 [uma] aliança dourada; 1 [um] anel dourado, 1 [um] par de brinco dourado, 1 [um] brinco dourado, 3 [três] relógios prata, 2 [dois] relógios prata, 1 [um] celular
iPhone
de cor branca com carregador, 1 [um] celular
iPhone
de cor verde com carregador, 1 [um] notebook da marca Dell com carregador, 1 [um] mouse sem fio, 1 [um] medidor de pressão arterial da marca Welch Allyn, 1 [uma] mochila de cor preta com forro vermelho, 1 [um] estetoscópio da marca Littimann, 1 [uma] mochila de notebook, 1 [um] veículo Fiat/Linea LX 1.9, de cor preta, placas ASW5534, ano 2010, avaliados em R$ 65.000,00 [sessenta e cinco mil reais], pertencentes às vítimas
Agnaldo Sérgio Vivian Filho

e
Luana Malheiro Azzi Vivia
n
[FATO 01].

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de espaço, o recorrente
corrompeu
o adolescente
Matheus Henrique Siebre da Silva
, nascido em 21.9.2006, com ele praticando a infração penal descrita no artigo 157, § 2º, incisos II e V, com aumento de pena do §2.º-A do inciso I do Código Penal, cujo delito é incluso no rol visto na Lei n.º 8.072/90 [FATO 02].

Consta da exordial acusatória que, na data do fato, o recorrente, em companhia de um adolescente, dirigiu-se à casa das vítimas e, com o intuito de facilitar a execução do crime, desativou o fornecimento de energia elétrica do imóvel. Tal ação induziu
Agnaldo Sérgio Vivian Filho
a deslocar-se para a área externa da residência a fim de verificar o motivo da interrupção. Ao sair da residência, o ofendido foi imediatamente abordado pelos infratores, que anunciaram o assalto e, em seguida, adentraram o imóvel, onde também renderam
Luana Malheiro Azzi Vivian
e
Amanda Milene Malcrida
, mediante o uso ostensivo de arma de fogo.

Ato contínuo, os infratores alternaram-se na tarefa de reunir os bens a serem subtraídos, acondicionando-os em bolsas e no próprio veículo pertencente à família. Durante esse processo, mantiveram as vítimas sob constante ameaça, chegando a engatilhar a arma de fogo para demonstrar que esta se encontrava municiada, assim como a proferir ameaças de morte caso houvesse qualquer tentativa de resistência.

No decorrer da ação criminosa, sob coação e grave ameaça, o ofendido
Agnaldo

Sérgio Vivian Filho
foi forçado a desbloquear o aplicativo bancário em seu dispositivo móvel e a efetuar uma transferência no valor de R$ 489,62 (quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) para a conta bancária da genitora do adolescente envolvido no crime.

Apurou-se, outrossim, que as vítimas permaneceram em cárcere dentro da própria residência por aproximadamente uma hora e meia, período durante o qual toda a ação delituosa foi perpetrada. Após a subtração de diversos bens — incluindo valores em espécie, joias, dispositivos eletrônicos e o automóvel da família—, os agentes deixaram o local, trancando as vítimas no interior da residência.

A seu turno, a Polícia Militar foi comunicada sobre o delito patrimonial e, com base nas características físicas dos infratores, bem como se valendo da localização obtida via
Icloud
de um dos aparelhos eletrônicos subtraídos, conseguiu localizar o recorrente e o adolescente, sendo com eles apreendidos a arma utilizada no crime, o automóvel da família e diversos objetos provenientes da subtração.

Diante desses fatos, o ora recorrente
JOÃO VITOR FERREIRA BARRETOS
foi
denunciado
(ID 261911314) e
condenado
(ID 261911395) nas sanções do artigo 157, §2.º, incisos II e V, com aumento de pena previsto no §2º-A, inciso I, todos do Código Penal, e no art. 244-
A
c/c § 2.º da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

Contextualizados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Da pretensa exclusão da causa de aumento de pena pertinente ao emprego de arma de fogo:

Como primeira vertente recursal, o recorrente pleiteia a exclusão da referida majorante, argumentando que não era o proprietário da arma de fogo; não foi o responsável por empunhá-la durante a execução da conduta delituosa e, ademais, sequer detinha plena consciência de seus atos, em razão do estado de torpor em que se encontrava.

Sem razão
, contudo.

No caso em análise, as vítimas
Agnaldo Sérgio Vivian Filho
e
Luana Malheiros Azzi Vivian
, assim como a testemunha presencial
Amanda Milene Malacrida
, foram uníssonas ao afirmar que os autores do delito anunciaram o roubo com o emprego de uma arma de fogo. Destacaram, ainda, que, durante a ação criminosa, eles adotaram condutas com o intuito de evidenciar a autenticidade do instrumento bélico, com o claro propósito de intensificar a intimidação e inibir qualquer tentativa de reação por parte dos presentes.

À guisa de contextualização, transcrevo breves excertos dos depoimentos contidos na r. sentença condenatória,
in verbis
:

“
Vítima Agnaldo Sérgio Vivian Filho:
Eu saí para fora para ver, aí eu vi que a chave tinha caído lá fora, do disjuntor; e a hora que eu liguei a chave do disjuntor, eu estava adentrando a residência de novo, os 2 indivíduos já me abordaram com arma em punho e falando que era um assalto, foi entrar e ficar quieto, (...)
Eles estavam com uma arma de fogo e a outra arma branca, mas eles ficavam revezando quem ficava de olho na gente pro outro revirar a casa. Então eles ficavam revezando a arma de mão em mão
.

Promotor de Justiça:
O Senhor conseguiu identificar que tipo de arma era um revólver, uma pistola?

Vítima Agnaldo Sérgio Vivian Filho:

É a pistola, né
? E quando eles entraram em casa,

ele fez questão de tirar a bala e mostrar que era de verdade
,
recarregar novamente a arma para vermos
”.
(
sic
- ID 261911395 - Pág. 3) – destaquei.

“Vítima Luana Malheiros Azzi Vivian:
(...) É quando eu estava saindo da cozinha, indo para a sala, assim
na porta eu vejo meu marido com um homem atrás e um outro também com arma na cabeça dele.
Aí eu já comecei a gritar desesperado, né? (...) Aí eles entraram, trancar a porta, sentaram a gente no sofá e
começaram a desengatilhar sem a arma e jogar as balas no chão para mostrar que era uma arma de verdade e que eles usariam se precisasse e o outro estava muito alterado
,
uma faca na mão e transtornado assim, você via que eles tinham usado alguma coisa porque não estava normal o ânimo deles
(...)”.
(
sic
– ID 261911395 - Pág. 5) – destaquei.

“
Testemunha Amanda Milene Malacrida:
(...) Único reflexo que eu tive foi de pegar o meu celular, colocar no silencioso e jogar embaixo da geladeira. Então eu coloquei a tela dele pra baixo, eu joguei embaixo da geladeira e eu me mantive sentada ali. Daí eles veio primeiro, o outro menino, que é o menor de idade,
e Mateus, eu não me engano, o nome dele veio até a frente. Ele estava com uma arma e logo em seguida veio o outro rapaz, que é o João Vítor, né
? (...) João Vitor, ele estava com uma faca e
o Mateus ele estava com a arma. Ele entrou com uma arma
(...)
O João Vitor, ele estava com uma faca e o Mateus ele estava com a arma.
Ele entrou com uma arma, daí eles. Isso, assim, eu vi que eles estavam portando essas, esses, essas armas aí
é na hora que eles chegaram até a cozinha ali que estava o João Vitor tirou a arma e ficava tirando, ele tirava e tirava, deixava a bala cair em cima da mesa.

Assim, para a gente, vê que realmente estava carregado
e o outro estava com uma faca”
(
sic
– ID 261911395 - Pág. 6) – destaquei.

Com efeito, o conjunto probatório demonstra que o recorrente e o inimputável utilizaram arma de fogo durante a prática delituosa e, ao revés do sustentado nas razões recursais, faz-se desnecessária a identificação de quem, de fato, a empunhou, por se tratar de
circunstância objetiva
, que se comunica a todos os participantes da empreitada criminosa.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...) É cediço que utilização de arma de fogo no cometimento do roubo constitui circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes da prática delitiva, de modo que o simples fato da apelante não a ter portado, tarefa incumbida aos demais agentes, não afasta a sua incidência”
. (
TJ-MT
- APR: 00001343820158110028, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023) – Destaquei.

“(...) 1.
A majorante referente ao emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva do crime, comunica-se a todos os envolvidos”
.
(
TJ-DF
07013390320228070004 1690932, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/04/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023) – Destaquei.

De mais a mais, conquanto o recorrente alegue que, à época do crime, não possuía plena consciência dos seus atos, em razão da ingestão concomitante de medicamento e bebida alcoólica, é certo que a
embriaguez voluntária e parcial não exclui a tipicidade da conduta e tampouco impede a incidência de causas de aumento
. Como é sabido, nos termos do art. 28, §1.º, do Código Penal, somente o estado de embriaguez completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena, o que não ocorre na hipótese.

Somado a isso, vigora no ordenamento pátrio a teoria da
actio libera in causa
, ou seja,
se o indivíduo foi livre na ação de embebedar-se,

a ele são imputados os crimes e todas as circunstâncias praticados sob os efeitos de tal ingestão
, exatamente como se dá no caso concreto.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...)
A embriaguez voluntária, seja completa ou incompleta, não exclui a imputabilidade penal, permitindo a punição do agente que comete crime durante a eventual alteração provocada pela ingestão da substância, não havendo falar em afastamento do dolo.
Havendo nos autos comprovação cabal de que a vítima se sentiu atemorizada pelas ameaças proferidas pelo acusado, impõe-se a condenação pelo crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal
.
(...)”.
(N.U 0008702-07.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

Esse também é o entendimento do doutrinador Rogério Greco:

“(...) A embriaguez voluntária não é causa de exclusão da imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inc. II, do Código Penal.
Aplica-se a teoria da actio libera in causa, segundo a qual considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e nessa condição comete o crime
(...).”
(
in
Código Penal Comentado, 10.ª ed., Niterói: Impetus, 2016).

Com efeito,
mantém-se
a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

2.

Do almejado afastamento da majorante referente à restrição da liberdade da vítima:

Como segunda vertente recursal, o recorrente sustenta que a restrição da liberdade das vítimas perdurou por tempo estritamente necessário à subtração patrimonial, razão pela qual se faz necessário decotar a aludida majorante.

A pretensão
não merece
prosperar.

Segundo preleciona Fernando Capez, a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal, deve incidir nas hipóteses em que
“a privação da liberdade da vítima for utilizada como meio para a realização de um roubo ou, após a sua consumação, como forma de fugir à ação policial”
(Curso de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 420) – Destaquei.

A essas situações, a jurisprudência somou a durabilidade da limitação do direito de ir e vir do ofendido, que deve perdurar por tempo juridicamente relevante (
ex vi
STJ – HC 211.591/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

No caso concreto, as vítimas
Agnaldo Sérgio Vivian Filho
e
Luana Malheiros Azzi Vivian
, assim como a testemunha
Amanda Milene Malacrida
,

foram uníssonas em dizer que
a ação ilícita perdurou por aproximadamente 1h30min
.

Denota-se das provas orais que, durante o aludido lapso temporal, os infratores mantiveram
intensa vigilância
e
violência psicológica sobre os ofendidos
, mediante o apontamento de arma de fogo em direção à cabeça dos presentes e desferimento de golpes de arma branca contra o sofá para embutir temor, evitar reações e sobretudo obter a localização das joias e armamentos que ansiavam subtrair.

Além do mais, a teor das narrativas feitas por
Amanda Milene Malacrida
, a dupla persistiu no imóvel por tempo além do necessário à subtração patrimonial, pois, naquele ínterim,
“
eles usaram droga dentro da casa
, eles fumaram. Era maconha, é,
eles estavam fumando cigarros de maconha
. Eles
beberam lá dentro
(...).
A gente viu que eles tinham feito xixi pela casa toda
(...),
eles sujaram muita coisa
”
. (
sic
– ID 261911395 - Pág. 6/7).

Com efeito, a
restrição da liberdade da vítima
foi utilizada como
meio para facilitar a execução do delito e impedir as reações dos presentes
, além do que perdurou por
tempo juridicamente relevante
, deveras
superior
ao parâmetro adotado pelo ordenamento jurídico, veja:

“(...) 6. A restrição da liberdade das vítimas por mais de 40 minutos é juridicamente relevante e suficiente para a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2º, V, do Código Penal”.
(
STJ
- AREsp n. 2.361.171/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/1/2025.) – Destaquei.

“(...) 2.
Entende esta Corte Superior que, para a aplicação da causa de aumento da restrição da liberdade da vítima, deve-se levar em consideração o tempo da conduta (aproximadamente 20 a 30 minutos)
(AgRg no AREsp n. 1588159/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 28/5/2020). (...)”.
(
STJ
- AgRg no HC n. 751.383/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.) – Destaquei.

Com efeito,
ratifica-se
o reconhecimento da causa de aumento referente à restrição da liberdade da vítima.

3.

Do vindicado expurgo da causa de aumento referente à subtração de substância explosiva (inciso VI do §2.º do art. 157 do Código Penal):

Como terceira vertente recursal, a defesa sustenta que esta majorante não guarda relação com o fato ilícito perpetrado, razão pela qual deve ser excluída do bojo da r. sentença condenatória.

A pretensão
merece
acolhida.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a referida causa de aumento não foi descrita na exordial acusatória, tampouco constou na parte dispositiva da r. sentença condenatória, sendo mencionada
unicamente
no processo de individualização da pena e em parágrafo posterior à exposição dos fundamentos utilizados para escolha do coeficiente de aumento, a evidenciar, assim, que se trata de mero
erro material
, que não trouxe qualquer prejuízo ao ora recorrente.

Para fins de contextualização, transcrevo os excertos pertinentes ao raciocínio formulado,
in verbis
:

“Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia

JOÃO VITOR FERREIRA BARRETOS
como incurso nas disposições do artigo 157, § 2º, incisos
II e V
, com aumento de pena do
§ 2º-A, inciso I, do Código Penal
, com as implicações da Lei nº 8.072/90, e artigo 244-A, com aumento de pena do § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal”.

(
sic
– Denúncia, ID 261911314 - Pág. 4).

“Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para
condenar

o
JOÃO VITOR FERREIRA BARRETOS
, (...) nas penas dos artigos art. artigo 157, § 2º, incisos
II e V
com aumento de pena
do § 2º-A, inciso I,
do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90 e artigo 244-A, com aumento de pena do § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal”.
(
sic
- Dispositivo da sentença, ID 261911395 - Pág. 11).

“Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena
,
verifico a presença das causas de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição de liberdade) do Código Penal
. Nesse ponto, conforme as declarações das vítimas,
a ação foi empreendida por 02 (duas) pessoas, com emprego de uma faca, a qual era apontada em direção as vítimas, com objetivo de realizar a intimidação e evitar reação
, tendo o réu, inclusive, conforme relato das vítimas,
perfurado o sofá da residência, por várias vezes, fazendo menção que isso poderia ocorrer com elas se caso não o obedecessem
. As vítimas, ainda, ficaram sob o domínio do acusado por cerca de
1h30min (uma hora e meia).

Dessa forma, verifica-se, a existência de elementos concretos aptos a evidenciar a maior
gravidade das condutas ilícitas
e, por corolário, justificar a atuação mais severa, notadamente em razão do número de agentes envolvidos na prática delitiva, bem como o excessivo lapso temporal em que os ofendidos sofreram a restrição da liberdade.

Sendo assim,
havendo justificativa concreta e idônea para a aplicação da fração máxima de 1/2 (metade) em razão das majorantes previstas nos incisos II, V e VI do § 2º do art. 157 do CP
, encontro a pena intermediária de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa (...)”.
(sic - Dosimetria, ID 261911395 - Pág. 12) – Grifei.

Desta feita,
exclui-se
da r. sentença condenatória, especificamente do processo de individualização da pena, a causa de aumento prevista no inciso VI do §2.º do art. 157 do Código Penal.

4.

Da readequação da fração aplicada na terceira fase dosimétrica em razão das causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade das vítimas:

Como quarta vertente recursal, a defesa requer a retificação da terceira fase da dosimetria penal, a fim de que, no tocante às majorantes previstas nos incisos II e V do § 2.º do art. 157 do Código Penal, seja aplica a fração mínima prevista em lei, na ordem de 1/3 (um terço), sob o argumento de que não há elementos de ordem qualitativa que justifiquem a exasperação acima desse percentual.

A pretensão merece acolhimento
parcial
.

Como é cediço, a aplicação de coeficiente fracionário superior ao mínimo previsto em lei exige fundamentos e a exposição das circunstâncias fáticas reveladoras da
maior gravidade da conduta ilícita
realizada pelo agente, não sendo suficiente, para tal desiderato, a simples menção ao número de causas de aumento eventualmente existentes nos autos.

Nesse sentido, o verbete n.º 443 da Súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

No caso concreto, consoante se depreende da transcrição feita no capítulo antecedente, na teceria fase da dosimetria penal, o magistrado
a quo
reconheceu as causas de aumentos referentes ao
concurso de pessoas
e
restrição da liberdade das vítimas
, e, na sequência, aplicou a
fração máxima
prevista em lei, na ordem de 1⁄2 (metade), sopesando precipuamente o número de pessoas e o tempo da restrição da liberdade das vítimas.

A despeito de a fundamentação se mostrar deveras suscinta e não justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo previsto em lei,
há nos autos elementos concretos para readequar o acréscimo e impô-lo em patamar intermediário.

Isto porque, embora o concurso de agentes tenha se dado no número mínimo exigido por lei, denota-se do acervo probatório que o recorrente e o adolescente fizeram o
uso de substância entorpecente e ingeriram bebida alcoólica no curso da ação ilícita
, o que
sobreleva a imprevisibilidade das condutas
eventualmente adotadas e aumenta o temor sentido pelos ofendidos. Ademais, o contexto fático ressaiu agravado pelo fato de o casal ter sido mantido em cômodos distintos, levando o cônjuge a recear pela dignidade sexual da esposa, diante do reverbério de ameaças e assertivas ambíguas durante o curso da ação ilícita.

Percebe-se, outrossim, que a restrição da liberdade das vítimas perdurou por
tempo muito superior ao mínimo exigido para a configuração da causa de aumento
e, nesse ínterim, os infratores se revezaram na
vigilância presencial
do ofendido
Agnaldo
e da testemunha
Amanda
, mediante o uso de arma de fogo, bem como adotaram a
cautela de monitorar
a vítima
Luana
por meio de babá eletrônica, uma vez que ela foi mantida no quarto onde se encontrava seu bebê, desvelando, assim, que extrema situação de vulnerabilidade de todos os presentes.

Com efeito, atendando-se ao princípio da proporcionalidade e às particularidades fáticas, as quais demonstraram elevada gravidade da conduta perpetrada, reajusta-se o aumento efetivado, a fim de aplicar coeficiente intermediário, na ordem de
3/8 (três oitavos).

A propósito, a materialização da nova reprimenda será realizada em capítulo autônomo, por remanescer a análise de pedido que pode influir no
quantum
final.

5.

Da absolvição do crime de corrupção de menor:

Como quinta vertente recursal, o recorrente almeja a absolvição, sob o argumento de que não possuía prévio conhecimento da inimputabilidade do comparsa, acrescentando a isso o fato de que o adolescente já era envolvido na prática de delitos patrimoniais, sendo este o proprietário do instrumento bélico e o responsável por planejar o
modus operandi
da conduta.

Sem razão
, contudo.

No tocante à temática, o ordenamento jurídico entende que somente é possível admitir erro de tipo na prática do crime de corrupção de menor se a defesa demonstrar,
de forma incontestável
, que o agente não possuía o prévio conhecimento da inimputabilidade do coautor.

Nesse viés, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor,
o que não ocorreu na hipótese desses autos. Precedentes
” (
STJ
- HC 418.146/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). Destaquei.

Em idêntico sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que “
a mera alegação de desconhecimento da idade do menor, desacompanhada de outros elementos que permitam aferir a existência de erro de tipo, é insuficiente para absolver o réu do crime de corrupção de menores
. Precedentes desta Câmara e do STJ.”
(
TJMT
- N.U 0011057-82.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021). Destaquei.

No caso concreto, conquanto o recorrente
JOÃO VITOR
tenha dito
em juízo
que conhecera o adolescente instantes antes do início da empreitada criminosa, mencionando que acreditou na sua maioridade, em razão de ele pilotar motocicleta (Relatório de Mídia de ID 261911389), tal versão não encontrou qualquer amparo no acervo probatório, a evidenciar que a defesa deixou de cumprir o ônus de comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

N’outro viés, o adolescente
Mateus Henrique Siebre da Silva
trouxe narrativa capaz de embasar a versão acusatória, pois assegurou
em juízo
que
JOÃO VITOR
integrava organização criminosa e, por essa razão, possuía informações detalhadas da sua vida, incluindo a sua idade, tanto é assim que, ao retornar à Comarca de Rondonópolis, foi imediatamente localizado pelo ora recorrente, que o coagiu a praticar o delito, a fim de que fosse quitada dívida com a facção, decorrente da aquisição de drogas (Relatório de Mídia de ID 261911384).

Com efeito, tais particularidades demonstram o vínculo entre os envolvidos e o prévio conhecimento do ora recorrente acerca da inimputabilidade do comparsa, a impossibilitar a absolvição, por atipicidade subjetiva da conduta.

No que se refere à pretensão absolutória, sob o viés de que o adolescente era anteriormente desvirtuado e envolvido com o cometimento de ilícitos, de igual modo
não merece prosperar.

Isto porque o delito em questão
detém natureza formal e a sua configuração independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido
, a qual é
presumida
, pois a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degeneração da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a manutenção e a permanência do menor na seara da criminalidade e reforce a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável.

Nesse sentido decidiu o e. STJ ao analisar o
Recurso Especial n.º 1.127.954-DF
, julgado sob a égide do regime dos recursos representativos de controvérsia.

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP.
1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
.
2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal
; (...)”
. (REsp n.º 1.127.954 - DF (2009/0119618-7) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE JULGADO: 14/12/2011) – Grifei.

Não por outro motivo, o e. Tribunal da Cidadania, visando pacificar a matéria, editou o
enunciado de Súmula n.º 500
, cuja redação dispõe que
“
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

No caso concreto, tendo em vista que as provas dos autos atestam que o apelante praticou infração penal na companhia do inimputável, aperfeiçoou-se a conduta típica prevista no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, com todas as elementares que lhe são inerentes, sendo irrelevante, para fins de responsabilização criminal do acusado, se o adolescente em questão ostentava ou não infrações pretéritas aos fatos
sub judice
.

Com efeito,
mantém-se
a condenação do recorrente pela prática do crime de corrupção de menor, competindo a esta instância
ad quem
tão somente
retificar
o erro material constante na sentença, a fim de que se leia “art. 244-
B
do ECA” ao invés de “art. 244-
A
do ECA”.

6.

Da materialização da nova reprimenda:

Em relação ao crime de
roubo triplamente circunstanciado
, denota-se que a pena-base foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão do desvalor atribuído à culpabilidade do agente.

Na segunda fase, houve o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e condução da pena intermediária para o mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, em razão das causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, aplica-se o novo aumento de 3/8 (três oitavos), assim como se mantém aquele decorrente do emprego de arma de fogo, na ordem de 2/3 (dois terços) o que resulta na pena final de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, e
21 (vinte e um) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

No tocante ao crime de corrupção de menor, não há alterações a serem feitas, persistindo a reprimenda de 01 (um) ano de reclusão.

Do mesmo modo, mantém-se a incidência do concurso material entre os delitos, resultando na pena final de
10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, e
21 (vinte e um) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

7.

Do regime inicial de cumprimento da pena:

Como última vertente recursal, o recorrente almeja o abrandamento do regime de cumprimento da pena, por meio da detração penal.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a detração penal constitui importante instituto de Direito Penal que garante ao agente o abatimento, em sua pena, do tempo em que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o
bis in idem
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir e sujeite o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

Seu conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual, “
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o primeiro, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o art. 387, §2.º do Código de Processo Penal; e o segundo, na fase da execução penal, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Tratando-se da primeira hipótese, todavia, a jurisprudência é firme no sentido de que,
“
Nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o cômputo do tempo de prisão provisória na sentença penal condenatória é restrito à finalidade de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
”
(EDcl no HC 476.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). Destaquei.

Significa dizer que o juiz sentenciante somente promove a detração da pena se houver a possibilidade de beneficiar o condenado com regime menos severo, sendo certo, outrossim, que isto não implica, de modo algum, na obrigatoriedade de aplicar o referido instituto, pois, nos termos do art. 59 c/c art. 33, §3.º, ambos do Código Penal, o magistrado pode fixar regime mais gravoso se considerá-lo mais adequado frente às particularidades do caso concreto, ocasião em que a detração será levada a efeito pelo d. juízo da execução penal, consoante preconiza o art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84.

No caso concreto,
o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda imposta decorre do
quantum
de pena fixado
, bem como do
desvalor atribuído à culpabilidade do agente
, no tocante ao crime de roubo circunstanciado, a tornar
irrelevante
o tempo de encarceramento provisório suportado no curso da ação penal.

Logo, no contexto apresentado, competirá ao d. Juízo da Execução Penal a providência de abater da sanção imposta ao apelante o período de sua prisão preventiva, o que será levado a efeito depois de transitada em julgado a condenação e iniciada a expiação de sua pena (art. 66, inc. III,
c
, LEP).

8.

Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos os artigos relacionados com as teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR FERREIRA BARRETOS
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
modificar
o coeficiente fracionário aplicado em razão das causas de aumento do delito de roubo referentes ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade da vítima e, por corolário,
reajustar-lhe
a reprimenda para
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser
cumulada materialmente
com a pena decorrente do crime de corrupção de menor [
01 ano de reclusão
], bem como para
retificar erros materiais
vistos na sentença, relacionados à capitulação dos delitos, que não trazem qualquer prejuízo ao sentenciado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025